Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
-------------------------------------------------------------- Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento (artigo 1.019, caput, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora